Tribunal: TJBA
Processo: 8038174-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8038174-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ANALICE SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
GISVALDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL PELO ATO CONJUNTO DE Nº 10 DE 06/03/2025. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE PRAZO NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DE PRIMEIRO GRAU. NÃO ABRANGÊNCIA QUANTO AO PRAZO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO DIRETAMENTE NO SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8038174-53.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

e agravado
ANALICE SILVA CAMPOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça